Tribunal: TJMT
Processo: 1056459-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056459-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZAMAR GOMES XAVIER - CPF: 652.107.191-20 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - VÍTIMA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - INADIMPLÊNCIA - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovados o acidente e as sequelas sofridas pela vítima, é devido o pagamento do seguro DPVAT, independentemente se ela, também proprietária do veículo, estiver inadimplente em relação ao prêmio do seguro obrigatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT no 1056459-98.2020.8.11.0041, ajuizada por IZAMAR GOMES XAVIER, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a apelante ao pagamento ao pagamento do seguro obrigatório no importe de valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro.

Condenou-a, ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao honorários de sucumbência, estes, fixados no valor de R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Em síntese, a apelante aduz que o apelado não possui qualquer direito à indenização pretendida, haja vista que não adimpliu o prêmio do seguro DPVAT do ano de exercício do acidente.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula no 257 do STJ para o caso em tela, ao argumento de que o referido enunciado restou consolidado em julgamento de recursos que a indenização não fora pleiteada por proprietário inadimplente.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença, julgando improcedente o pedido inaugural.

Nas contrarrazões de ID 128260174, o apelado rechaçou as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

O presente caso diz respeito à ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT proposta na origem por IZAMAR GOMES XAVIER, em que o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a Apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento ao pagamento do seguro obrigatório no importe de valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao honorários de sucumbência, estes fixados no valor de R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta que o Apelado não faz jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório, uma vez que se trata de beneficiário inadimplente, motivo pelo qual sequer caberia a incidência da súmula 257 do STJ.

Pois bem. Quanto à inaplicabilidade da Súmula no 257/STJ ao caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de não ter
"pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima [inadimplente] proprietária do veículo.
" (REsp 144.583/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 07/02/2000).

No citado julgado ainda restou registrado que "
A regra contida no caput do artigo 7o não distingue entre proprietário do veículo e terceiro, referindo-se tão-somente à pessoa vitimada.”

Nesse passo nota-se que o enunciado não menciona qualquer distinção da figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário, motivo pelo qual a suposta falta de pagamento do prêmio não é motivo hábil para o pagamento da indenização pleiteada.

Adotando o posicionamento fixado no REsp n° 144.583/SP, o STJ tem decidido recentemente:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (...)
(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Corte, conforme cito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.”

(N.U 1010288-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Nesse passo, o fato de o proprietário do veículo sinistrado ser vítima do acidente e se encontrar inadimplente com o respectivo prêmio não impede o recebimento da indenização, já que a própria lei de regência não impõe restrições, abrangendo genericamente todas as pessoas vitimadas, nos termos do art. 7°, caput, Lei n° 6.194/74.

Portanto, deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022